Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Estelionato. Venda de imóvel como se fosse dono. Fato típico. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição. Não cabimento. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por estelionato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o fato é típico e as provas são suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante fraude, o apelante obteve vantagem ilícita em decorrência do engano provocado na vítima, com a venda de imóvel como se fosse dono.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.